Tribunal: CARF
Processo: 23034.034408/2004-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.034408/2004-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.763 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S A TELEMAT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/06/1997 a 28/02/2000
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO RECURSAL
O CARF não tem competência para deferir diretamente pedido de Restituição.
A competência se limita a apreciar em sede de Recurso, pedido de restituição
indeferido e já apreciado pela primeira instância julgadora

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos o conselheiro Wesley Rocha e a conselheira Ana Carolina da Silva
Barbosa, que davam provimento ao recurso voluntário para anular o auto-de-infração.
Manifestou interesse de fazer declaração de voto o Conselheiro Wesley Rocha. Entretanto, findo
o prazo regimental, o Conselheiro não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como
não formulada, nos termos do § 7o, do art. 114, da Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF)
(documento assinado digitalmente)
Antonio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.034408/2004-25
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 286/307):
DO LANÇAMENTO
Trata-se de processo administrativo fiscal referente à contribuição social do Salário-
Educação, constituído pelo FNDE – Fundo Nacional de Educação com base no Decreto
n° 3.142/1999 e na Lei no 9.876/1999, em razão da existência de irregularidades no
recolhimento da referida contribuição.
O crédito foi lançado na Notificação para Recolhimento de Débito – NRD de no
0001477/2004 (fls. 28), de 13/12/2004, cientificada ao sujeito passivo em 20/12/2004
(fls. 29).
O crédito abrange o período de 06/1997 a 02/2000 (não contínuo), conforme
demonstrado no Quadro de Lançamento de Débitos de fls. 72 e atingiu o montante de
R$ 158.352,48 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e
quarenta e oito centavos), consolidado em 14/12/2004, conforme Quadro de Atualização
de Débito, às fls. 73/74.
Consta às fls. 07 e 15 dos autos, Ofício Circular no 00005/2003 – GEARC/FNDE, de
06/02/2003, tratando de regularização das informações sobre alunos, informando que
segundo as avaliações realizadas nas informações constantes no Sistema de Manutenção
do Ensino Fundamental – SME, no período compreendido entre o 2o semestre de 1996
ao 2o semestre de 2003, foram constatadas divergências existentes entre os valores
deduzidos pela empresa e o número de alunos indicados, efetivamente cadastrados junto
ao FNDE na modalidade indenização pela empresa, representando deduções
indevidamente efetuadas.
As irregularidades apontadas estão elencadas no Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento, às fls. 18/23.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo foi cientificado da NRD por via postal em 20/12/2004 (fls. 29)
apresentando impugnação em 04/01/2005 (fls. 77), conforme fls. 30/39.
Relata que foi notificado em razão da suposta ausência de recolhimentos da
contribuição ao salário-educação, resultante de indevidas deduções de valores pagos a
titulo de indenização a dependentes de seus funcionários.
Da análise do relatório — Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento – entende
que referidos valores foram deduzidos do saldo do tributo a pagar, sem que houvesse a
respectiva informação dos alunos (dependentes) indenizados. Sustenta que esta não é a
realidade dos fatos, uma vez que desde 1996 a empresa (Telecomunicações do Mato
Grosso S/A, incorporada pela Telepar S/A, a qual, em 1999, teve sua denominação
alterada para Brasil Telecom S/A, inclusive, com transferência da sede do Paraná para o
Distrito Federal) apresentou as chamadas "RAI — Relação de Alunos Indenizados",
informando os beneficiários dos valores deduzidos.
Relata que inúmeros problemas surgiram, tanto com a recepção das "RAI's" pelo FNDE
(extravio interno), como com o processamento das mesmas e que em decorrência do
extravio desta RAI, as demais subsequentes deixaram de ser processadas pelo sistema,
pois este processamento depende necessariamente da regularidade da RAI anterior, e
assim por diante.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

Explica que em 2003 a empresa (Brasil Telecom S/A) recebeu o oficio circular n°
00005/2003 — GEARC/FNDE (doc. 03), dando conta de divergências entre valores
deduzidos e o número de alunos indicados e que o próprio FNDE, por meio de sua
ilustre coordenadora de arrecadação de cobrança e do SME, reconhece a possibilidade
de problemas com a transmissão de dados (extravios, problemas técnicos de sistema,
etc.). No presente caso, a origem do problema estaria justamente nestas incorreções de
transmissão dos dados.
Afirma que a Brasil Telecom S/A vem diligenciando em seus arquivos (em verdade,
arquivos da antiga estatal Telemat) na tentativa de compor novamente os documentos
para envio ao FNDE. Tanto é verdade, que a própria Chefe do Serviço de Cadastro, Sra.
Elza Fernandes, vinha interagindo com a empresa na tentativa de solucionar o entrave
(vide, por exemplo, comunicações enviadas à empresa — doc. 04 e RAI's juntadas na
Notificação 1221/2004).
Alega que no período de 22/12/2004 a 31/12/2004 estava em férias coletivas, conforme
carta enviada ao Ministério do Trabalho em 09/12/2004 (vide doc. 05), fato que
dificultou ainda mais a obtenção dos documentos necessários.
Salienta que os alunos foram devidamente indenizados nos exatos termos da legislação
vigente.
A empresa estaria diligenciando para apurar os estabelecimentos de ensino fundamental
frequentados pelos respectivos alunos, a fim de compor corretamente as RAI's e juntá-
las ao presente processo. Assim, requer desde já o recebimento do aditamento à presente
defesa que será protocolizado tão logo se obtenha a conclusão dos trabalhos
(aproximadamente 30 dias). Ressalta que parte dos documentos versa sobre período em
que a empresa era estatal (antiga estatal Telemat), fato que, aliado ao expressivo volume
de dados, vêm dificultando sobremaneira o trabalho dos funcionários responsáveis pela
composição dos arquivos. Com isso, após o recebimento integral dos arquivos, conta
com a compreensão por parte da D. Autoridade, no sentido de determinar o
processamento dos mesmos, para, ao final, cancelar a notificação em apreço, como
medida da mais inteira justiça fiscal.
Do direito à indenização dos alunos que já usufruíam o benefício antes da EC no
14/1996
Sustenta que agiu nos exatos termos da Lei, mantendo o pagamento das indenizações
aos dependentes de seus colaboradores e deduzindo-as do saldo a pagar diretamente ao
FNDE e que sob o aspecto material da norma, a empresa procedeu corretamente.
Da vedação ao Bis In Idem no sistema tributário e da extinção do crédito tributário pelo
pagamento
Alega que o repasse dos valores para subsidiar o ensino fundamental dos alunos tem o
caráter de pagamento com efeitos de extinção do credito tributário, nos moldes do art.
156, I, do Código Tributário Nacional e que em havendo pagamento não pode haver
lançamento de obrigação tributária já extinta.
Do necessário respeito à verdade material
Invoca o princípio da legalidade e o respeito à verdade material. Alega que tanto a
documentação ora acostada quanto os documentos que serão juntados em breve
(previsão de 30 dias para a composição total dos arquivos) deverão ser considerados por
este Órgão público sob o manto do princípio avocado.
Dos pedidos finais
Em face dos argumentos fáticos e jurídicos trazidos, requer:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

a) o recebimento e processamento da presente defesa;
b) a consideração dos documentos acostados;
c) a concessão de prazo de 30 (trinta) dias, ocasião em que será apresentado aditamento
à presente peça, juntando-se os arquivos completos que darão supedâneo à
demonstração da verdade material;
d) após o processamento de todos os arquivos, o cancelamento da presente notificação,
por se tratar de medida da mais inteira justiça fiscal;
e) que as correspondências sejam encaminhadas ao endereço: SIA Sul, APS, Lote B,
Bloco B, Brasilia — DF — CEP 71.215-000 - A/C Departamento Jurídico.
Da segunda manifestação
Em 03/02/2005 o sujeito passivo vem novamente aos autos, fls. 76/79 fazendo a
apresentação parcial de documentos às fls. 80/141.
Segundo relata, estaria apresentando os seguintes documentos:
- RAI 10997, 10998, 10999, 11000, 11001 e 11002 (meio magnético);
- Resumo de proventos e descontos da folha de pagamento do respectivo semestre
(centralizada pelo CNPJ no 24.670.200/0001-10);
- Relação de folha de pagamento dos responsáveis indenizados (centralizada pelo CNPJ
no 24.670.200/0001-10).
Requer novamente, a concessão da dilação em 30 dias do prazo para entrega da RAI
relativa ao restante do período notificado.
Da terceira manifestação
Em 20/09/2005 o sujeito passivo vem aos autos solicitar posicionamento sobre a
apreciação da defesa protocolada, solicitando agilidade necessária para o julgamento do
processo administrativo (fls. 142/143).
Repisa que houve a efetiva apresentação pela empresa das chamadas "RAI — Relação
de Alunos Indenizados", informando os beneficiários dos valores deduzidos.
Ainda, restou consignado que os problemas surgiram tanto com a recepção das "RAI's"
pelo FNDE (extravio interno), como com o processamento das mesmas, conforme
salientado pela própria autarquia, por meio de sua ilustre coordenadora de arrecadação
de cobrança e do SME, reconhecendo a possibilidade de problemas com a transmissão
de dados (extravios, problemas técnicos de sistema, etc.).
Reclama que até a presente data não foram processadas as documentações apresentadas
pela Cia tampouco fornecido posicionamento sobre a apreciação da defesa protocolada,
solicitando a agilidade necessária para o julgamento do processo administrativo, em
atenção à garantia constitucional da celeridade e razoabilidade da duração processual
insculpida no art. 5°, LXXVIII da CF/1988.
Da decisão do FNDE
Através da Informação no 165/2005 –DIADE/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC, de
01/12/2005, fls. 146/148 a Divisão de Análise e Defesa do FNDE concluiu pelo
indeferimento do pleito alegando que a empresa não cumpriu os prazos estabelecidos
para informação dos beneficiários no Sistema RAI e tampouco apresentou as
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

declarações, pois conforme expediente datado de 03/02/2005, às fls. 69/71, foi juntada
apenas uma relação de nomes dos beneficiários, indicando o valor integral da dedução.
A decisão foi acolhida pelo presidente do FNDE, conforme se vê às fls. 148 dos autos e
foi comunicada ao sujeito passivo através do Ofício no
130/2006/DIADE/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC, de 04/04/2006, de fls. 149/150, postado
no correio em 07/04/2006 (fls. 151).
Do recurso voluntário
Em 11/05/2006 o sujeito passivo apresentou recurso voluntário de fls. 152/169,
requerendo a revisão da decisão proferida pelo presidente do FNDE, alegando que foi
denegada a compensação dos valores ante a suposta entrega a destempo das declarações
de alunos indenizados, bem como a falta de informação de todos os alunos beneficiados
pela bolsa educação. Alega que o cumprimento das obrigações assessórias ficou
prejudicado por culpa do próprio sistema disponibilizado pelo FNDE, impedindo que a
empresa apresentasse regularmente suas declarações.
Da decadência
Na ocasião, alegou a decadência do direito da fiscalização promover o lançamento fiscal
em período anterior a dezembro de 1999.
Do efetivo cumprimento da obrigação principal
Informa que está buscando junto aos arquivos de suas filiais todas as declarações
probatórias da matricula dos filhos dos funcionários que receberam a bolsa educação,
bem como a complementação das folhas de pagamento dos funcionários com o
pagamento da bolsa. Ressalta que são documentos que estão arquivados há quase 10
anos, que requerem grande dificuldade para sua localização e desarquivamento, razão
pela qual solicita 60 dias de prazo para a apresentação dos referidos documentos.
Estaria anexando parte das folhas de pagamento probatórias do repasse da bolsa-
educação dos funcionários da filial Mato Grosso indenizados a época da notificação,
sendo que para cada filho regularmente matriculado no ensino fundamental, o
funcionário recebia o valor de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais).
Registra que conforme prevê o artigo 1°, § 10 da Resolução 02 do FNDE é vedada a
inclusão de novos alunos no Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental, salvo se
estes tiverem sido atendidos regularmente como beneficiários em dezembro de 1996.
Ou seja, o limite de alunos que podem receber o beneficio fica estabelecido em
dezembro de 1996. No presente caso, a Brasil Telecom efetuou em dezembro de 1996 o
pagamento de R$ 49.266,00 (quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais),
referente a 391 (49.266/126) bolsas educação, o que significa ser este o limitador de
bolsas da empresa para os próximos anos, limitador que foi regularmente cumprido,
conforme folhas de pagamento em anexo. Assevera que a empresa, apesar de todas as
dificuldades do sistema, cumpriu com as suas obrigações para atender o artigo 212, §
5°, da Constituição Federal, efetuando o pagamento das bolsas-educação, e de forma
dificultosa, apresentando as declarações junto ao FNDE, motivo pelo qual, apresenta-se
injusta e abusiva a cobrança do debito.
Do direito a indenização dos alunos que já usufruíam o benefício antes da EC no
14/1996
Transcreve o art. 212 da CF/1988, na redação alterada pela EC no 14/1996 e o art. 15, §
3o da Lei no 9.424/1996 para dizer que agiu nos exatos termos da Lei, mantendo o
pagamento das indenizações aos dependentes de seus colaboradores, e deduzindo-as do
saldo a pagar diretamente ao FNDE e que ao contrário, o D. Julgador ateve-se
unicamente às obrigações acessórias impostas pela resolução 02 do FNDE que não
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

puderam ser cumpridas por inoperância do sistema informatizado de entrega de RAI's,
aplicando ao contribuinte punição abusiva, pois exige obrigação impossível de ser
cumprida.
Da Resolução FNDE no 002/2001
Alega que o indeferimento do seu pleito pautou-se no descumprimento de prazos para a
entrega da relação de alunos, conforme estabelecido na Resolução FNDE no002/2001,
mas que esta norma teve a sua publicação em 2002 e vigência em janeiro de 2003, não
podendo regular fatos anteriores.
Sustenta que não existe regra no ordenamento tributário que determine que o
descumprimento de obrigação acessória irá acarretar a total anulação da obrigação
principal.
Da vedação ao bis in idem no sistema tributário e da extinção do crédito pelo
pagamento
Caso mantido o lançamento após o processamento dos documentos ora acostados, estar-
se-á diante de evidente bis in idem, latente dupla tributação, situações abominadas pelo
sistema tributário nacional.
Sustenta que os valores saíram dos cofres da empresa e foram destinados aos alunos
indenizados, nos limites e termos fixados pela legislação atinente à espécie. Destarte o
repasse dos valores para o ensino fundamental dos alunos, tem o caráter de pagamento
com efeitos de extinção do credito tributário, nos moldes do art. 156, I, do Código
Tributário Nacional. Portanto, se houve pagamento, não pode haver lançamento de
obrigação tributária já extinta.
Alega que a Brasil Telecom aderiu a um programa junto ao FNDE, incentivando o
estudo fundamental, e na hora de ter sua retribuição foi ludibriada pela fundação.
Do respeito à verdade material
Afirma que a verdade material deve, a todo e qualquer momento, ser buscada, afastando
sempre o contribuinte de ser prejudicado em qualquer sentido, não podendo uma
questão formal servir de apoio para não se analisar fatos que contribuirão para o
surgimento da verdade.
Dos pedidos finais Requer:
a) o recebimento e processamento do presente recurso;
b) a consideração dos documentos acostados;
c) a concessão de prazo, ocasião em que será apresentado aditamento a presente peça,
juntando-se as declarações probatórias da matricula dos alunos beneficiados e as folhas
de pagamento da bolsa-educação, arquivos que darão supedâneo à demonstração da
verdade material;
d) a concessão de prazo de 15 dias para a apresentação da guia original do depósito
recursal;
e) a anulação da NRD, porquanto aos débitos supostamente devidos de competências
anteriores a dezembro de 1999, estando decaído o direito de constituir o crédito pela
fazenda pública;
f) após o processamento de todos os arquivos, o cancelamento da presente notificação,
por se tratar de medida da mais inteira justiça fiscal e,
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

g) que as correspondências sejam encaminhadas ao endereço que indica. Documentos
Apresentou cópia do que chamou de folhas de pagamento do Salário Educação (fls.
175/210).
Guia de depósito recursal
Apresentou comprovante de depósito recursal, fl. 213 e 228.
Em 09/05/2006 a empresa teria depositado R$ 52.972,38 correspondente a 30% do
valor do débito discutido na NRD no 0001477/2004.
Levantamento do depósito recursal
Requer o levantamento do depósito recursal em razão da decretação de sua
inconstitucionalidade pelo STF, fls. 217/221 e 234/237.
Da migração dos processos do FNDE para a RFB
Em virtude das disposições contidas nos artigos 3o e 4o da Lei no 11.457, de 16/03/2007,
a competência tanto para a arrecadação quanto da fiscalização das contribuições devidas
por Lei para Outras Entidades ou Fundos, denominadas terceiros, nelas se incluindo às
relativas ao Salário-Educação, passou a ser exclusiva da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, razão pela qual os processos constituídos pelo FNDE migraram para a RFB e
a segunda instância de julgamento administrativo para o CARF.
Da Decisão do CARF
Através do Acórdão no 280301.147, de 29/11/2011, a 3a Turma Especial do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF anulou a decisão de primeira instância do
FNDE, por cerceamento de defesa, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972, devendo ser proferida nova decisão de forma motivada e com a
fundamentação legal, nos termos do Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, atentando para as razões da defesa e do
recurso do contribuinte.
Os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, nos termos do art. 50 da Lei no 9.784/1999.
A decisão deve conter relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e
ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, ao lançamento objeto do
processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante, nos termos do art.
31 do Decreto no 70.235/1972 com redação dada pela Lei no 8.748/1993.
Afirma que é dever da autoridade administrativa zelar pela legalidade de seus atos e
respeitar o princípio da verdade material e o princípio do contraditório e ampla defesa
de que trata o inciso LV do art. 5o da Constituição Federal do Brasil.
Segundo o CARF, na decisão do FNDE (Informação no
165/2005
–
DIADE/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC, de 01/12/2005, fls. 146/148,) não constou de
forma clara a fundamentação legal que originou a notificação, a competência do órgão
que emitiu a exação, o embasamento legal, o período exato do lançamento, se o
lançamento se refere à obrigação acessória e qual a multa a ser aplicada e sua
fundamentação, ou se refere a lançamento de obrigação principal. Enfim, a decisão de
primeira instância não analisou todos os argumentos de defesa, como, a) o direito a
indenização dos alunos que já usufruíam o benefício antes da EC 14/96, b) da vedação
ao bis in idem no sistema tributário pátrio e da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, c) do necessário respeito à verdade material, d) concessão de prazo para
apresentação de documentos, e) o processamento dos arquivos.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/06/1997 a 28/02/2000
NRD DEBCAD No 49.901.611-4
NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DÉBITO - NRD. FNDE - FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
LANÇAMENTO A DÉBITO.
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, o prazo para constituição de crédito relativo
às contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código Tributário
Nacional.
Lançamento, cientificado ao sujeito passivo em 20/12/2004, está fulminado pelo
instituto da decadência em relação ao período até 11/1999.
É obrigação da empresa enviar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação o
Formulário de Autorização para Manutenção de Ensino e a Relação de Alunos
Indenizados beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental.
O direito à dedução do valor da contribuição ao Salário Educação, na guia de
pagamento dos valores destinados ao FNDE - Fundo Nacional para Desenvolvimento da
Educação, na modalidade indenização de dependentes, estava condicionado ao envio
das informações ao FNDE, no prazo estabelecido e à comprovação de que os alunos
beneficiados preenchiam os requisitos exigidos pela legislação.
O valor deduzido no documento de arrecadação do Salário-Educação, relativo a
indenização de dependentes, deve equivaler ao número de alunos beneficiários
informado pela empresa ao FNDE.
As deduções a título de indenização de dependentes, realizadas em desacordo com as
informações prestadas ao FNDE, implicam em lançamento a débito dos valores
correspondentes às deduções indevidas.
MULTA
A multa foi aplicada de acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores.
DILAÇÃO
DE
PRAZO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-
lo em outro momento processual, quando não comprovada nenhuma das hipóteses de
exceção previstas na legislação.
DEPÓSITO RECURSAL. LEVANTAMENTO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do depósito, após o encerramento do litígio, será transformado em pagamento
definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente tributo, inclusive seus
acessórios, quando se tratar de decisão favorável à Fazenda Nacional.
INTIMAÇÃO.
As intimações devem ser enviadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

É o Relatório
A decisão de primeira instância, julgou procedente em parte o lançamento fiscal,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/06/1997 a 28/02/2000
NRD DEBCAD No 49.901.611-4 NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE
DÉBITO - NRD. FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DECADÊNCIA.
DEDUÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO A DÉBITO.
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, o prazo para constituição de crédito relativo
às contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código Tributário
Nacional. Lançamento, cientificado ao sujeito passivo em 20/12/2004, está fulminado
pelo instituto da decadência em relação ao período até 11/1999. É obrigação da empresa
enviar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação o Formulário de
Autorização para Manutenção de Ensino e a Relação de Alunos Indenizados
beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental. O direito à dedução
do valor da contribuição ao Salário Educação, na guia de pagamento dos valores
destinados ao FNDE - Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação, na
modalidade indenização de dependentes, estava condicionado ao envio das informações
ao FNDE, no prazo estabelecido e à comprovação de que os alunos beneficiados
preenchiam os requisitos exigidos pela legislação. O valor deduzido no documento de
arrecadação do Salário-Educação, relativo a indenização de dependentes, deve equivaler
ao número de alunos beneficiários informado pela empresa ao FNDE.As deduções a
título de indenização de dependentes, realizadas em desacordo com as informações
prestadas ao FNDE, implicam em lançamento a débito dos valores correspondentes às
deduções indevidas.
MULTA
A multa foi aplicada de acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores.
DILAÇÃO
DE
PRAZO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-
lo em outro momento processual, quando não comprovada nenhuma das hipóteses de
exceção previstas na legislação.
DEPÓSITO RECURSAL. LEVANTAMENTO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do depósito, após o encerramento do litÍgio, será transformado em pagamento
definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente tributo, inclusive seus
acessórios, quando se tratar de decisão favorável à Fazenda Nacional. INTIMAÇÃO. As
intimações devem ser enviadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os alunos foram devidamente indenizados nos exatos termos da legislação
vigente
b) agiu nos exatos termos da Lei, mantendo o pagamento das indenizações aos
dependentes de seus colaboradores e deduzindo-as do saldo a pagar
diretamente ao FNDE e que sob o aspecto material da norma, a empresa
procedeu corretamente.
c) o repasse dos valores para subsidiar o ensino fundamental dos alunos tem o
caráter de pagamento com efeitos de extinção do credito tributário, nos moldes
do art. 156, I, do Código Tributário Nacional e que em havendo pagamento
não pode haver lançamento de obrigação tributária já extinta.
d) invoca o princípio da legalidade e o respeito à verdade material. Alega que
tanto a documentação ora acostada quanto os documentos que serão juntados
em breve (previsão de 30 dias para a composição total dos arquivos) deverão
ser considerados por este Órgão público sob o manto do princípio avocado.
e) requer que seja determinado o levantamento dos valores depositados a título
de depósito recursal.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litigio recai sobre contribuição social do Salário-Educação, constituído pelo
FNDE – Fundo Nacional de Educação com base no Decreto n° 3.142/1999 e na Lei no
9.876/1999, em razão da existência de irregularidades no recolhimento da referida contribuição,
abrangendo o período de 12/1999 a 02/2000 (não contínuo).
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
DA PRELIMINAR
Da Decadência
O presente crédito tributário foi lavrado considerando o prazo de dez anos, nos termos
do que estabelecia o art. 45 da Lei no 8.212/1991.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

Com a edição da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal aprovada na
sessão plenária de 11/06/2008 a qual decretou a inconstitucionalidade dos art. 45 e 46
da Lei no 8.212/1991, bem como o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no
1.569/1977, há que se adotar, em matéria de decadência e prescrição de crédito
tributário, as regras contidas no Código Tributário Nacional.
Este lançamento decorre de descumprimento de obrigação principal para o Salário-
Educação, em razão de deduções realizadas em desacordo com as informações prestadas
ao FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, relativas a “indenização
de dependentes”, no período de 06/1997 a 02/2000 (não contínuo).
Quando o contribuinte antecipa o pagamento das contribuições, o prazo inicial para a
contagem da decadência é o momento da ocorrência do fato gerador conforme o
parágrafo 4o do art. 150 do CTN.
De acordo com os documentos constantes nos autos o pagamento das contribuições foi
antecipado, havendo que se aplicar a regra do artigo 150, parágrafo 4o do CTN.
No caso em análise, o lançamento foi legalmente constituído com a ciência do sujeito
passivo em 20/12/2004 (fls. 29), para o qual as obrigações das competências 06/1997 a
11/1999 estão totalmente fulminadas pela decadência, o mesmo não ocorrendo com a
primeira competência subsequente - 12/1999 uma vez que, pela aplicação da regra do §
4o do art. 150 do CTN, o seu lançamento poderia ter ocorrido até 31/12/2004.
Em decorrência do comando legal do CTN, impõe-se o reconhecimento da caducidade
do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativo ao período de
06/1997 a 11/1999, razão pela qual foram excluídos da NRD os valores relativos a esse
período, remanescendo as competências 12/1999, 01/2000 e 02/2000, conforme
demonstrado no DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado, documento
que acompanha esta decisão.
NO MÉRITO
O crédito sob exame é decorrente de irregularidades verificadas pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) nos recolhimentos referentes ao Salário-
Educação, em razão do sujeito passivo ter efetuado deduções consideradas indevidas.
Dos termos do Ofício Circular no 00005/2003 – GEARC/FNDE, de 06/02/2003
constante nos autos e encaminhado ao sujeito passivo pelo FNDE, extrai-se que aquela
autarquia realizou avaliações nas informações constantes no Sistema de Manutenção do
Ensino Fundamental – SME, no período compreendido entre o 2o semestre de 1996 ao
2o semestre de 2003, constatando divergências entre os valores deduzidos pela empresa
e o número de alunos indicados, efetivamente cadastrados junto ao FNDE na
modalidade indenização pela empresa, representando deduções indevidas, que foram
lançadas a débito (fls. 07 e 15).
As irregularidades estão demonstradas no Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento, às fls. 18/23, documento que acompanha a NRD e que lista
mensalmente os valores das deduções efetuadas pela empresa, o número de vagas
correspondente a tais valores, o número de empregados/dependentes informados ao
FNDE e a diferença em vagas que foi lançada com o seu respectivo valor (fls. 08/09).
A empresa optante da modalidade Indenização de Dependentes poderia reter
mensalmente da contribuição do Salário-Educação o valor correspondente ao número de
alunos beneficiários multiplicado por R$ 21,00 (vinte e um reais) e a diferença entre o
valor gerado e o retido deveria ser recolhida ao FNDE.
O valor deduzido no documento de arrecadação do Salário-Educação deve equivaler ao
número de alunos beneficiários informado pela empresa e constantes no cadastro do
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

FNDE. No caso concreto, esta condição não foi observada pelo sujeito passivo,
conforme se comprova do Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento,
verificando-se que o quantitativo de alunos por ele informado ao FNDE está a menor
em relação às deduções efetuadas na Guia de recolhimento, gerando uma diferença a
favor daquela Autarquia, que foi lançada como débito.
Cumpre observar, aqui, o disposto na legislação que trata do Salário Educação, bem
como das deduções realizadas na modalidade “indenização de dependentes”, vigente à
época dos fatos geradores remanescentes, objeto da NRD sob exame.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 212, parágrafo 5o, tratando do Salário-
Educação, assim dispôs:
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino.
(...)
§ 5o - O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do salário-educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que
dela poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus empregados e
dependentes.
(destaques não constam do texto original)
A Emenda Constitucional no 14, de 12/09/1996 deu nova redação ao § 5o, do art. 212, da
CF: Constituição Federal:
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino. (...)
§ 5o O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do Salário-Educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)
(sem grifos no original)
Em atenção ao dispositivo constitucional acima transcrito, a Lei n.o 9.424, de
24/12/1996, assim determinou, em seu art. 15, caput, e parágrafo 3o:
“Art 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e
devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é
calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim
definidos no art. 12, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
(...)
§ 3o Os alunos regularmente atendidos, na data da edição desta Lei, como beneficiários
da aplicação realizada pelas empresas contribuintes, no ensino fundamental dos seus
empregados e dependentes, à conta de deduções da contribuição social do Salário-
Educação, na forma da legislação em vigor, terão, a partir de 1o de janeiro de 1997, o
benefício assegurado, respeitadas as condições em que foi concedido, e vedados novos
ingressos nos termos do art. 212, § 5o, da Constituição Federal.”
(grifos nossos)
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

A Lei no 9.424, de 24/12/1996 veio regulamentar o parágrafo 5o do art. 212 da
Constituição Federal, na versão que lhe deu a Emenda Constitucional no 14, de
12/09/1996, e no tocante ao Salário-Educação, retirou a possibilidade de as empresas
optantes do SME – Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental, deduzirem do
valor devido os valores outrora permitidos, exceto com relação aos alunos que gozavam
desse benefício quando da publicação da lei.
O Decreto no 3.142, de 16/08/1999, regulamentou a contribuição social do Salário-
Educação, e assim determinou, em seu art. 10, caput, inciso III, e parágrafo 1o, inciso II:
“Art. 10. O Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental constitui-se no programa
pelo qual a empresa, contribuinte da contribuição social do Salário Educação, propicia
aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o ensino fundamental, por
intermédio das seguintes modalidades:
(...)
III - indenização de dependentes, mediante comprovação semestral de freqüência e
pagamento das mensalidades em estabelecimentos particulares.
§ 1o As empresas optantes pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental ou pela
arrecadação direta recolherão a contribuição social do Salário Educação ao FNDE:
(...)
II - com a dedução dos valores comprovadamente despendidos na manutenção da escola
própria ou na indenização de dependentes, até o limite mensal por aluno fixado pelo
Conselho Deliberativo do FNDE, nos demais casos.”
(sem grifos no original)
O FNDE, através de instruções/resoluções, estabelecia anualmente as normas do
Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental a serem observadas pela empresa
contribuinte do Salário-Educação, para propiciar aos seus empregados e dependentes o
direito social de obter o ensino fundamental por meio de várias modalidades, dentre
elas, a indenização de dependentes, que é o caso.
Assim, há regras que deveriam ter sido observadas pela empresa, objetivando o correto
cumprimento dos deveres constitucionais e legais e gozo dos direitos correspondentes às
empresas sujeitas à contribuição social do Salário-Educação.
O crédito remanescente nos autos é relativo a 12/1999, 01/2000 e 02/2000.
Para 1999, os critérios para a comprovação da regularidade da dedução lançada estavam
detalhados na Instrução FNDE no 1, de 15/12/1998 (DOU de 18/12/1998) e para 2000,
na Resolução FNDE no 3, de 20/12/1999 (DOU de 21/12/1999).
No tocante às obrigações, o art. 2o da Instrução FNDE no 1/1998 estabelece que a
empresa contribuinte do Salário-Educação deverá atualizar os dados do Formulário
Autorização para Manutenção de Ensino - FAME e, se for o caso, do FAME ANEXO,
que lhe serão encaminhados pelo FNDE, entregando ou remetendo as vias originais às
Delegacias do Ministério da Educação e do Desporto - DEMEC, na Unidade da
Federação na qual estiver sediada.
A empresa formaliza ou renova, no mês de janeiro, a opção pelo SME mediante
preenchimento do Formulário Autorização de Manutenção de Ensino – FAME,
distribuído pelo FNDE ou por meio eletrônico.
Consta do art. 4o, parágrafo 2o da Instrução FNDE no 1/1998 que a empresa deverá
prestar contas das aplicações dos recursos por ela efetuados em Escola Própria e
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

Indenização de Dependentes, respeitados os procedimentos e os prazos estabelecidos
pelo FNDE, sob pena de serem lançados a débito os recursos retidos a estes títulos.
A seu turno, o art. 5o da Instrução FNDE no 1/1999, disciplina prazos e condições para o
encaminhamento das informações das empresas para atualização do cadastro de alunos
beneficiários, mantido pelo FNDE. Vejamos:
Art. 5o. A atualização do cadastro dos alunos beneficiários será procedida, nos prazos
que vieram a ser fixados e de conformidade com as orientações que, para esse fim,
forem fornecidas, da seguinte forma:
I - das modalidades Escola Própria e Aquisição de Vagas, por intermédio da Relação de
Alunos Cadastrados - RAC, que será encaminhada pelo FNDE e, se for o caso, do
formulário Cadastro de Alunos - CA, a ser obtido na DEMEC, na respectiva Unidade da
Federação, ou no FNDE;
II - da modalidade Indenização de Dependente, mediante envio de disquete ou
transmissão eletrônica de atualização semestral do cadastro no Sistema RAI, distribuído
pelo FNDE em janeiro de 1998, o qual, se necessário, poderá ser obtido no setor
competente da Autarquia.
(...)
(sem grifos no original)
No tocante à fiscalização e guarda, referida Instrução determinou no seu art. 7o que os
documentos previstos nos incisos I e II dos arts. 2o e 5o (FAME – Formulário de
Autorização para Manutenção de Ensino e Comprovante de Arrecadação Direta - CAD),
preenchidos ou atualizados e assinados pelo respectivo representante legal, e
autenticados por instituição bancária no caso dos comprovantes de arrecadação direta,
atestarão, junto aos órgãos fiscalizadores, o cumprimento das exigências previstas na
Instrução FNDE no 1/1998.
Na mesma linha da Instrução FNDE no 01, de 15/12/1998, seguiu-se a Resolução FNDE
no 03, de 20/12/1999 (DOU 21/12/1999), válida para 2000, que assim dispôs a respeito
do tema:
Art. 1o - Estabelecer as normas a serem observadas pela empresa contribuinte do Salário
- Educação, responsável pela indicação dos alunos beneficiários da aplicação realizada
em favor do ensino fundamental dos seus empregados e dependentes, a conta de
deduções desta contribuição social.
Art. 2o - A empresa referida no art. 1o, deverá: I - atualizar os dados do Formulário
Autorização para Manutenção de Ensino - FAME e, se for o caso, do FAME ANEXO,
que lhe serão encaminhados pelo FNDE e devolver a esta Autarquia, no prazo
estipulado para esse fim; II - efetuar os recolhimentos do Salário - Educação ao FNDE,
por intermédio de comprovante de arrecadação direta (CD), que lhe será encaminhado
pelo FNDE, obedecidos os mesmos critérios e prazos das contribuições previdenciárias.
§ 1o A empresa que não tenha sido responsável por indicação de alunos, referidos no art.
1o, e facultado efetuar os recolhimentos do Salário - Educação ao FNDE, por intermédio
de comprovante de arrecadação direta (CD), desde que não esteja em atraso com as suas
contribuições e preencha o formulário FAME, previsto no inciso I deste artigo, a ser
obtido no FNDE, vedada a indicação de alunos para serem beneficiários, salvo se estes
tiverem sido regularmente atendidos em tal condição em dezembro de 1996.
§ 2o Os recolhimentos fora dos prazos estabelecidos deverão ser efetivados com os
acréscimos legais correspondentes, obedecidos os mesmos critérios aplicáveis às
contribuições previdenciárias.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

Art. 3o Os recursos destinados a cobertura financeira para manutenção do ensino dos
alunos beneficiários serão provisionados ou recolhidos da seguinte maneira:
I - no caso da modalidade Escola Própria, a empresa deduzira do Salário - Educação
gerado mensalmente a importância correspondente ao numero de beneficiários
multiplicado pelo valor da vaga vigente e recolhera, ao FNDE, a diferença entre o total
gerado e o repassado a escola por ela mantida;
II - no caso da modalidade Aquisição de Vagas, a empresa recolhera, mensal e
diretamente ao FNDE, o Salário - Educação na forma estabelecida no inciso II, do art.
2o;
III - no caso da modalidade "Indenização de Dependente", a empresa poderá reter a
importância correspondente ao numero de beneficiários multiplicado pelo valor da vaga
vigente e recolherá, mensalmente, a diferença entre o valor gerado e o retido; sendo que,
apos a efetivação do reembolso, o saldo entre o total retido e o aplicado em indenização
devera ser recolhido com os acréscimos legais correspondentes;
IV - a empresa que vier a atender, nos termos da presente Resolução, alunos em mais de
uma das modalidades referidas nos incisos I a III deste artigo e, entre estas, esteja
incluída a Aquisição de Vagas, devera recolher, mensalmente, ao FNDE, no mínimo, a
importância correspondente ao numero de beneficiários desta modalidade multiplicado
pelo valor da vaga vigente.
(...)
§ 2o A dedução e a aplicação de recursos em indenização deverão, obrigatoriamente,
estar vinculadas ao semestre de sua geração.
Art. 4o Na modalidade Indenização de Dependente, o beneficiário será reembolsado,
semestralmente, da importância correspondente ao somatório dos valores da vaga
vigentes no respectivo semestre, mediante declaração do empregado por ele
responsável, a qual devera conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - CNPJ e razão social da empresa com a qual o responsável mantém vinculo
empregatício;
II - CNPJ e razão social do estabelecimento de ensino;
III - que o dependente teve frequência regular e quitou as mensalidades escolares no
semestre;
IV - que o dependente não e beneficiário da modalidade Escola - Própria ou Aquisição
de Vagas ou ainda de outros programas de bolsas de estudo de igual finalidade,
financiados por órgãos públicos federais, estaduais ou municipais.
§ 1o A declaração firmada pelo empregado responsável pelo aluno devera estar
acompanhada de declaração emitida pelo estabelecimento de ensino, confirmando os
dados de que tratam os incisos II e III.
§ 2o O pagamento ao beneficiário da modalidade Indenização de Dependente devera ser
efetivado ate o quinto dia útil do mês subsequente ao encerramento do semestre a que se
referir a comprovação da frequência regular e da quitação das mensalidades, em
estabelecimento de ensino não gratuito.
§ 3o A empresa devera prestar contas das aplicações dos recursos por ela efetuadas em
Escola - Própria e Indenização de Dependentes, respeitados os procedimentos e os
prazos estabelecidos pelo FNDE, sob pena de serem lançados a debito os recursos
retidos a estes títulos.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

(...)
Art. 5o A atualização do cadastro dos alunos beneficiários será procedida, nos prazos
que vierem a ser fixados e de conformidade com as orientações que, para esse fim,
forem fornecidas por esta Autarquia, da seguinte forma:
I - das modalidades Escola - Própria e Aquisição de Vagas, por intermédio da Relação
de Alunos Cadastrados -RAC emitidas pela FNDE e, se for o caso, do formulário
Cadastro de Alunos -CA, que será obtido junto a esta Autarquia.
II - da modalidade indenização de Dependente, mediante envio de disquete ou
transmissão eletrônica de atualização semestral do cadastro no Sistema RAI distribuído
pelo FNDE em janeiro de 1998, o qual, se necessário, poderá ser obtido no setor
competente da Autarquia.
(...)
Art. 6o Os alunos a que se refere o art. 1o, perderão a condição de beneficiários:
I - se estiverem matriculados e, sendo atendidos em estabelecimento de ensino não
autorizado a funcionar pelo competente órgão do sistema de educação da Unidade da
Federação, ou os atos de autorização se encontrarem com o prazo de validade vencido;
II - quando da conclusão do ensino fundamental;
III - quando a freqüência escolar for inferior ao mínimo estabelecido pelo respectivo
sistema de ensino;
IV - a partir do mês seguinte aquele em que se der o afastamento da escola que
frequenta, salvo se por transferência para outra escola credenciada;
V - por motivo de repetência, independentemente da serie que estiver cursando, salvo
quando se tratar de aluno de escola de ensino especial ou em casos resultantes de
problemas de saúde que serão avaliados pelo setor competente do FNDE em processo
especifico;
VI - no exercício em que a empresa, responsável por suas indicações, não se encontrar
adimplente com a contribuição do Salário - Educação ou tiver suas atividades
encerradas ou paralisadas;
VII - no exercício em que a empresa, responsável por suas indicações, não gerar
recursos suficientes, a titulo de Salário - Educação, para garantir a continuidade do
beneficio;
VIII - que vierem a ser contemplados com outros programas que lhes garantam a
gratuidade do ensino fundamental.
§ 1o Na hipótese prevista no inciso VII, a seleção dos beneficiários pela empresa devera
recair, prioritariamente, sobre empregados de menor renda e maior tempo de serviço e,
no caso de ocorrer empate, a preferência retira sobre os empregados que possuírem
maior prole matriculada no ensino fundamental.
§ 2o Não perderão a condição de beneficiários os alunos cujo responsável tenha sido
demitido, durante o exercício, independente da causa da demissão, ou tenha falecido
durante o exercício, assegurando-se o beneficio ate o final do semestre, no caso da
modalidade de Indenização e ate o final do ano letivo, no caso da modalidade de
aquisição de vagas, desde que o responsável tenha mantido o vinculo empregatício por,
pelo menos, 3 (três) meses ou 6 (seis) meses, respectivamente.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

§ 3o Não perderão a condição de beneficiários os alunos que, eventualmente, vierem a
ser atendidos em modalidade diversa daquela em que vinham usufruindo do beneficio,
cabendo a empresa, responsável por suas indica cães, adotar os necessários
procedimentos operacionais para este fim.
§ 4o O beneficio de que trata o art. 1o terá como base o valor da vaga fixado pelo FNDE,
que correspondera a gratuidade total do ensino fundamental para o aluno beneficiário
das modalidades Escola Própria e Aquisição de Vagas, sendo vedado cobrar-lhe
importância complementar, a qualquer titulo, inclusive as denominadas taxas de
matricula e de recuperação.
§ 5o E expressamente vedado ao aluno beneficiário o recebimento de qualquer
importância, a titulo de mensalidade escolar, de outro órgão/entidade publica.
§ 6o O dependente de pai e mãe empregados, mantenham estes vínculos ou não com a
mesma empresa, não pode usufruir, cumulativamente, do atendimento previsto nesta
Resolução.
§ 7o A inobservância das disposições dos § 5o e 6o constituiria duplicidade de beneficio,
sujeitando-se os responsáveis as penalidades legais.
§ 8o A empresa devera dar ciência aos seus empregados, e aos dependentes destes, de
sua condição de beneficiários, cabendo a esta, a escola e a família zelarem,
solidariamente, pela gratuidade e qualidade do ensina ministrado, por sua frequência e
aproveitamento.
(...)
Art. 10o Ocorrendo acumulação indevida de beneficio ou falsidade nas declarações
prestadas ficara a empresa obrigada a recolher ao FNDE, com os acréscimos legais
cabíveis, os valores aplicados indevidamente, alem de sujeitar se os responsáveis as
sanções penais aplicáveis a espécie.
Art. 12. Esta Resolução entrara em vigor a partir de 1o de janeiro de 2000, data em que
fica revogada a Instrução no 01, de 15 de dezembro de 1998, do FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. A Resolução FNDE no
002/2001, citada pelo sujeito passivo, não se aplica ao caso, eis que estabelece as
normas para 2002, período que não consta nos autos.
Como se vê, no caso de Indenização de Dependentes, tal como constou na NRD, a
empresa era obrigada a prestar contas ao FNDE quanto aos alunos beneficiados e este
procedimento era realizado por meio de cadastramento de tais alunos. Esse cadastro
deveria ser atualizado a cada semestre e no período em questão poderia ser feito
mediante envio de disquete ou transmissão eletrônica de atualização do cadastro no
Sistema RAI, distribuído pelo FNDE.
Os registros constantes da Relação de Alunos Indenizados - RAI eram submetidos à
análise por parte do FNDE, para exame do cumprimento de critérios estabelecidos na
legislação vigente, verificando se o quantitativo de alunos informado para o semestre
era compatível com as deduções efetuadas pela empresa na guia de recolhimento, dentre
outros.
Assim, apenas o encaminhamento dos arquivos não era suficiente para confirmação do
cadastramento dos alunos, sendo imprescindível a análise do conteúdo apresentado para
aceitação dos dados encaminhados, uma vez que existiam condições para que as
informações fossem aceitas pelo sistema RAI, tais como: - somente poderiam estar
cadastrados no SME alunos que estivessem matriculados e sendo atendidos em
estabelecimentos de ensino autorizado ou reconhecido a funcionar pelo órgão
competente do sistema de educação da Unidade da Federação e que estavam sendo
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

atendidos regularmente na condição de beneficiários em dezembro de 1996, uma vez
que a partir desse ano o SME foi extinto, permitindo, tão somente, que os alunos
matriculados naquele ano seguissem até a conclusão do ensino fundamental, ou seja, até
o ano de 2003, sendo vedada a inclusão de novos alunos e não poderia haver alunos
repetentes.
O envio destes arquivos gerava informação automática de recepção à empresa, por meio
de endereço eletrônico cadastrado e, em constando divergências ou informações que
feriam a legislação pertinente, eram recusados em sua totalidade, obrigando a empresa a
reenviar o arquivo, após as devidas correções, com a totalidade das informações para
cada semestre e ano de cadastramento. Como se vê, o direito à dedução no valor mensal
da contribuição ao Salário-Educação na modalidade indenização de dependentes, como
constou na NRD, era condicionado tanto ao envio das informações ao FNDE, no prazo e
forma estabelecidos, quanto à prova de que os alunos beneficiados preenchiam os
requisitos exigidos pela legislação, elementos que passaremos a examinar.
Assim, há regras que deveriam ter sido observadas pela empresa, objetivando o correto
cumprimento dos deveres constitucionais e legais e gozo dos direitos correspondentes às
empresas sujeitas à contribuição social do Salário-Educação, incluindo-se o direito à
dedução dos valores relativos à indenização de dependentes. O sujeito passivo invoca o
princípio da legalidade e o respeito à verdade material, pedindo que os documentos
acostados sejam considerados.
Segundo relata, estaria apresentando os seguintes documentos: RAI 10997, 10998,
10999, 11000, 11001 e 11002 (meio magnético); resumo de proventos e descontos da
folha de pagamento dos respectivos semestres (centralizada pelo CNPJ no
24.670.200/0001-10) e relação de folha de pagamento dos responsáveis indenizados
(centralizada pelo CNPJ no 24.670.200/0001-10).
Compulsando os elementos dos autos verifico que o sujeito passivo apresentou os
mesmos documentos em duas manifestações, conforme se vê às fls. 80/141 e às fls.
175/210. Os documentos apresentados são relativos ao período de 12/1996 a 12/1999
(não contínuo). Um documento é intitulado “Resumo de Proventos e Descontos”,
contendo as rubricas das folhas de pagamento e os respectivos totais, incluindo a rubrica
identificada pelo código 1015 “Bolsa Sal. Educação”.
Outro documento é intitulado “Relação de Folha de Pagamento - Salário Educação”,
apresentando a relação nominal dos supostos beneficiários e o valor individual recebido
sob a mesma rubrica (fls. 80/141). Não foi anexada nenhuma RAI. Isto posto, passo ao
exame do caso concreto para o período remanescente de 12/1999, 01/2000 e 02/2000, à
vista dos documentos constantes nos autos.
Do Envio das Informações ao FNDE. FAME e RAI Quanto ao cumprimento do
primeiro quesito, na forma estabelecida pela legislação pertinente, a empresa deveria
renovar, no mês de janeiro, a opção pelo SME mediante preenchimento do FAME,
distribuído pelo FNDE ou por meio eletrônico e ainda, informar, semestralmente, por
disquete ou meio eletrônico através do programa RAI, todos os alunos beneficiados pelo
sistema (empregados ou seus dependentes), para fazer jus às deduções equivalentes nas
guias de arrecadação direta ao FNDE.
É de se ressaltar que não consta nos autos nenhum elemento de prova relativo à entrega
do Formulário de Autorização para Manutenção de Ensino (FAME), que formaliza
anualmente a opção pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental. Este
documento é especialmente importante para comprovar a renovação da opção do sujeito
passivo pelo SME para 2000, haja vista que para este ano calendário não constou
nenhum segurado cadastrado junto ao FNDE para o sujeito passivo, conforme se vê do
Demonstrativo de Divergências, às fls. 22/23.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

Ao mesmo tempo, verifico que em 01/2000 e em 02/2000 o sujeito passivo efetuou
dedução na contribuição destinada ao Salário-Educação, o que não se mostra compatível
com a informação de ausência de segurados beneficiados.
Da mesma forma, não há nos autos nenhum comprovante de envio da RAI com aviso de
recebimento pelo FNDE, que justifique as deduções aplicadas pelo sujeito passivo. À
vista destes fatos concluo que o sujeito passivo deixou de atender ao disposto na
Instrução FNDE no 01, de 15/12/1998 e no art. 5o, II e art. 2o, I e II da Resolução FNDE
no 03, de 20/12/1999 (DOU 21/12/1999).
A empresa, ao deixar de enviar/apresentar o FAME, deixou de comprovar a regular
renovação de opção ao SME para 2000 e ao deixar de informar a RAI ao FNDE para
1999 e 2000, contendo a relação dos beneficiários do SME, deixou de cumprir com uma
das regras estabelecidas pelo sistema que proporciona esse tipo de benefício aos
empregados das empresas ou aos seus dependentes.
Dos Requisitos Legais - Alunos beneficiados pelo SME.
Constato também que o sujeito passivo efetuou dedução na guia de arrecadação do
Salário-Educação, mas não comprova quem eram os beneficiados, se os próprios
segurados ou seus dependentes e se preenchiam os demais requisitos exigidos pela
legislação, eis que também não comprova a) que os alunos beneficiados pelo Sistema de
Manutenção de Ensino Fundamental constavam regularmente inscritos no programa do
SME em dezembro de 1996, não tendo apresentado também b) as declarações
confirmando a matrícula, a freqüência escolar semestral dos segurados ou dependentes
do segurado indenizados, bem como o regular pagamento das mensalidades.
Portanto, o sujeito passivo deixou de atender ao disposto nos arts. 4o e 6o da Instrução
FNDE no 01, de 15/12/1998 e no art. 6o da Resolução FNDE no 03, de 20/12/1999
(DOU 21/12/1999).
Registro que as listagens nominais trazidas pelo sujeito passivo são um indício de prova
de que havia segurados beneficiados pelo programa do SME desde 12/1996, mas não
comprovam o cumprimento dos demais quesitos infra-legais citados e que são
essenciais para demonstrar a regularidade do procedimento de indenização. O § 5o do
art. 212 da Constituição Federal de 1988 dispunha que as empresas, ao recolherem a
contribuição social do Salário-Educação, podiam deduzir a aplicação realizada no
ensino fundamental de seus empregados e dependentes. No caso, em nenhum momento
restou comprovada a regular participação de segurados ou dependentes do sujeito
passivo no ensino fundamental, na forma como disciplinado pelas instruções e
resoluções do FNDE. Logo, concluo que os documentos trazidos pelo sujeito passivo
foram insuficientes para comprovar de forma inequívoca a regularidade das deduções a
que procedeu nas guias de pagamento do Salário-Educação.
A partir do momento em que o sujeito passivo optou em participar do SME, deveria
cumprir com o regramento legal e infralegal estabelecido pelo sistema. Em não o
fazendo, pelas razões apontadas, cabe o lançamento a débito dos valores indevidamente
deduzidos da contribuição do Salário-Educação, tal como preceitua o art. 4o, parágrafo
3o da Instrução FNDE no 3/1999, sendo devida a exigência, não havendo que se falar em
bis in idem.
Dilação de prazo. Juntada posterior de documentos
O sujeito passivo requer a concessão de prazo para aditar a peça impugnatória, juntando
as declarações probatórias da matricula dos alunos beneficiados e as folhas de
pagamento da bolsa-educação, arquivos que segundo ele darão supedâneo à
demonstração da verdade material.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

Quanto à produção de provas, o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF determina, em seu artigo 15, que a impugnação,
juntamente com a prova documental, deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo
de trinta dias a contar da data em que for feita a intimação da exigência. O artigo 16 do
mesmo Decreto dispõe que a juntada de documentos em outro momento processual,
cujo requerimento à autoridade julgadora se dará mediante petição em que se demonstre
a ocorrência de uma das condições a seguir, só é cabível quando (a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (b) refira-se a
fato ou a direito superveniente; (c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. Não restando comprovada nenhuma destas hipóteses, indefiro a
solicitação do sujeito passivo quanto à juntada de novos documentos. Acrescente-se que
o sujeito passivo por duas ocasiões juntou documentos aos autos, independente de
dilação de prazo ou de autorização expressa para tal e nas duas ocasiões repetiu os
documentos, permitindo concluir que as provas que possui se esgotam naquilo que foi
apresentado e devidamente analisado.
Portanto, não se conhece do pedido de dilação de prazo para juntada posterior de
documentos. Por todo o exposto, considerando o disposto na Lei no 9.424/1996, no
Decreto n° 3.142/1999 e nas normas reguladoras do Salário-Educação para as empresas
optantes pelo SME, nos termos da Instrução FNDE no 01, de 15/12/1998 e da Resolução
FNDE no 03, de 20/12/1999 e considerando ainda que os documentos apresentados pelo
sujeito passivo não foram suficientes para comprovar a procedência das deduções que
efetuou na contribuição do Salário-Educação, deve ser mantida a parcela do crédito
constituído por meio da presente NRD, referente ao período não alcançado pela
decadência.
Multa
No presente lançamento, decorrente do descumprimento de obrigação principal, foi
aplicada a multa de 12% prevista no inciso II, alínea “a” e § 4o, do art. 35 da Lei no
8.212/1991 (na redação dada pela Lei no 9.876/1999), vigente à época dos fatos
geradores, destinada às contribuições não recolhidas e incluídas em notificação fiscal de
lançamento.
Esta multa aplicável ao lançamento de ofício foi modificada pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, que acrescentou à Lei no 8.212/1991 o art. 35-A. Com
a alteração, a nova multa a ser aplicada aos lançamentos de ofício decorrentes das
mesmas bases de cálculo das contribuições previdenciárias, passou ao percentual
mínimo de 75% (setenta e cinco por cento), atualmente menos benéfica ao contribuinte
que aquela vigente à época da ocorrência dos fatos geradores deste crédito.
Depósito recursal
Quanto à possibilidade de restituição do depósito recursal, como quer o sujeito passivo,
cabe observar o disposto no inciso II do art. 82 do Decreto no 7.574/2011, (DOU de
30/09/2011), que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal e outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e sobre o assunto assim dispõe:
Art. 82. Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da
autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o encerramento da lide
ou do processo litigioso, será (Lei no 9.703, de 17 de novembro de 1998, art. 1o , § 3o ):
I - devolvido ao depositante pelo estabelecimento bancário em que foi feito o depósito,
no prazo de vinte e quatro horas, contadas da hora da ciência da ordem da autoridade
judicial ou administrativa competente, quando a sentença ou a decisão administrativa
lhe for favorável ou na proporção em que o for, acrescido de juros, na forma
estabelecida pelo § 4o do art. 39 da Lei n o 9.250, de 26 de dezembro de 1995; ou
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2101-002.763 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.034408/2004-25

II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do
correspondente tributo, inclusive seus acessórios, quando se tratar de sentença ou
decisão favorável à Fazenda Nacional, cessando, no caso de decisão em processo
administrativo regulado pelo Decreto no 70.235, de 1972, a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário a que se refere o § 1o do art. 86.
(sem grifos no original)
Pelo visto não há como atender o pedido para devolver ao sujeito passivo o valor do
depósito recursal. Do pedido de intimação O artigo 23 do Decreto no 70.235/1972
estabelece que as intimações devem ser feitas por via postal, telegráfica ou por qualquer
outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, observando-se o endereço atual da incorporadora – OI S/A, CNPJ n o
76.535.764/0001-43.
Pedido de Devolução de depósito administrativo
O STF declarou a exigência de depósito recursal, como condição de conhecimento
do recurso administrativo, como inconstitucional.
No entanto, a devolução de valores recolhidos pelo contribuinte a titulo de
depósito recursal, deverá seguir a sistemática prevista no regulamentos da Receita Federal
relativos à restituição e/ou compensação, em especial a Instrução Normativa no 1.717, de 2017 e
alterações posteriores.
Não há no âmbito deste Conselho, exceto em fase recursal, competência para se
manifestar sobre tal assunto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 368
DF CARF MF
Original